Tribunal: TCU
Processo: 002.163/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2852023, modalidade Pregão e Uasg 358002 (Objeto: Registro de Preços para solução de rede sem fio nas instalações da CAIXA (Wi-Fi Corporativo) incluindo o fornecimento de hardwares, softwares e garantia total de 60 meses que compreende aos serviços de implantação, assistência técnica, suporte técnico especializado e transferência deconhecimento.)

Inteiro teor:
Acórdão 2123/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Empresa Brasileira de Comércio de Equipamentos e Serviços Corporativos Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 285/2023, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), objetivando o "registro de preços para solução de rede sem fio nas instalações da Caixa (wi-fi corporativo), incluindo o fornecimento de hardwares, softwares e garantia total de sessenta meses, compreendendo os serviços de implantação, assistência técnica, suporte técnico especializado e de transferência de conhecimento." Considerando que a representante alega restrição à competitividade do certame tendo em vista que teria deixado de participar do certame por não possuir certificação da Anatel para a ferramenta Site Survey , condição exigida no subitem 1.2.4 do Anexo I-D do Edital e que os equipamentos ofertados pela empresa vencedora não atenderiam aos mesmos requisitos; considerando que a questão já foi enfrentada pela pregoeira na fase de julgamento dos recursos, com apoio da área técnica da Caixa demandante do serviço licitado; considerando que a área técnica da Caixa atestou que o equipamento ofertado pela empresa vencedora atendeu aos requisitos estabelecidos no edital; considerando que a AudContratações entendeu que "não houve prejuízo real à competitividade e ao interesse público, eis que a sessão pública do certame contou com a participação de onze licitantes (peça 7, p. 2) e a proposta vencedora, no valor de R$ 32.603.604,51 (peça 7, p. 3), representou uma redução de 37,52% em relação ao valor estimado (R$ 52.184.047,75) " ; considerando que a representante visa revisar a decisão da pregoeira e assim busca a satisfação de interesse particular; considerando que não é da competência do TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à Administração Pública, mas garantir a salvaguarda do interesse público; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação encaminhada como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 22) à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.163/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Empresa Brasileira de Comercio de Equipamentos e Serviços Corporativos Ltda. (CNPJ 37.352.395/0001-00). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB-DF 17.753), Lenymara Carvalho (OAB-DF 33.087), Guilherme Lopes Mair (OAB-DF 32.261) e Marcela Portela Nunes Braga (OAB-DF 29.929), representando Caixa Econômica Federal; Laynara Cristina Maciel Gomes (59654/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Comercio de Equipamentos e Serviços Corporativos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.